Tribunal: TJBA
Processo: 8000259-33.2023.8.05.0228
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000259-33.2023.8.05.0228 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SANTO AMARO Advogado(s): FERNANDO GRISI JUNIOR APELADO: MARIA APARECIDA CERQUEIRA PINHEIRO Advogado(s):SORAYA GOMES OLIVENSE BARBOSA, GENALVO HERBERT CAVALCANTE BARBOSA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. ALEGAÇÃO DE REVOGAÇÃO TÁCITA PELA EC Nº 108/2020 E LEI Nº 14.113/2020. INOCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO ANUAL DO PISO POR PORTARIA DO MEC. VALIDADE. REPERCUSSÃO DOS REAJUSTES NAS DEMAIS REFERÊNCIAS DA CARREIRA. PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. TEMA 911 DO STJ. DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS. LIMITAÇÃO PELA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de diferenças salariais ajuizada por professora da rede pública municipal, condenando o ente público ao pagamento das diferenças entre o vencimento básico percebido e o piso salarial nacional do magistério, previsto na Lei nº 11.738/2008, respeitada a prescrição quinquenal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a Lei Federal nº 11.738/2008 permanece válida e eficaz após a promulgação da Emenda Constitucional nº 108/2020 e da Lei nº 14.113/2020; (ii) saber se os reajustes do piso salarial nacional repercutem automaticamente nas demais referências da carreira do magistério municipal. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 4.167, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008, fixando que o piso salarial nacional corresponde ao vencimento básico inicial da carreira do magistério, com obrigatoriedade de observância pelos entes federativos, sendo sua aplicabilidade efetiva a partir de 27.04.2011. 4. A Emenda Constitucional nº 108/2020 e a Lei nº 14.113/2020 não revogaram a Lei nº 11.738/2008, subsistindo sua aplicação enquanto não editada legislação específica superveniente, preservando-se a política pública de valorização dos profissionais da educação. 5. O Supremo Tribunal Federal também reconheceu a constitucionalidade do mecanismo de atualização anual do piso salarial previsto no art. 5º, parágrafo único, da Lei nº 11.738/2008, reforçando a obrigatoriedade de sua observância pelos entes federados. 6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema nº 911 dos recursos repetitivos, fixou que o piso salarial nacional corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, não havendo repercussão automática nas demais vantagens, salvo previsão em legislação local. 7. Existindo previsão expressa no plano de carreira municipal determinando a repercussão do reajuste do vencimento inicial nas demais referências da carreira, é devida a recomposição remuneratória e o pagamento das diferenças salariais. 8. A alegação de ausência de dotação orçamentária ou de limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal não afasta o dever do ente público de cumprir obrigação legal de pagamento do piso salarial nacional do magistério. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A Lei nº 11.738/2008 permanece válida e eficaz após a Emenda Constitucional nº 108/2020 e a Lei nº 14.113/2020, devendo ser observada pelos entes federativos enquanto não editada nova legislação específica. 2. A repercussão do reajuste do piso salarial nacional do magistério nas demais referências da carreira depende de previsão na legislação local, sendo devida quando expressamente estabelecida no plano de carreira municipal.” __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 37, caput, 206, VIII, e 212-A; CPC, arts. 373, II, e 496, §3º, III; Lei nº 11.738/2008, arts. 2º e 5º; EC nº 108/2020; Lei nº 14.113/2020. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.04.2011; STF, ADI nº 4.848/DF, Tribunal Pleno, j. 2021; STJ, REsp nº 1.426.210/RS, Tema 911, Primeira Seção, j. 23.11.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis nº 8000259-33.2023.8.05.0228, em que figura como Apelante Município de Santo Amaro/BA e Apelada Maria Aparecida Cerqueira Pinheiro, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator